Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-29.2018.8.11.0039
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000118-29.2018.8.11.0039.
Origem: Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos.
Recorrente: VALDENI ANTUNES DA SILVA.
Recorridos: BANCO DAYCOVAL S/A e MTCRED ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANCA EIRELI - EPP.
Data do Julgamento: 11/08/2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE RECLAMANTE - CONTRATO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal,pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, rejeito a preliminar.
2. Comprovada a autorização dos descontos do valor da fatura mensal do cartão de crédito contratado pelo recorrente, mediante o contrato apresentado, não há que se falar em ato ilícito nos descontos efetuados.
3. Não havendo alegação e/ou demonstração do fato que gerou os danos morais e materiais requeridos, não há que se falar em indenização.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000118-29.2018.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDENI ANTUNES DA SILVA - CPF: 877.149.141-49 (RECORRENTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - EPP - CNPJ: 09.022.885/0001-02 (RECORRIDO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE RECLAMANTE - CONTRATO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal,pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, rejeito a preliminar.

2.

Comprovada a autorização dos descontos do valor da fatura mensal do cartão de crédito contratado pelo recorrente, mediante o contrato apresentado, não há que se falar em ato ilícito nos descontos efetuados.

3.

Não havendo alegação e/ou demonstração do fato que gerou os danos morais e materiais requeridos, não há que se falar em indenização.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020